Tribunal: TJPA
Processo: 0804238-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804238-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

AGRAVADO: JOSE CARLO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº0804238-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

AGRAVADO: JOSE CARLO DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA É MEDIDA EXCEPCIONAL. FALÊNCIA NÃO ENSEJA AUTOMATICAMENTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE COMPROVAR IMPOSSIBILIDADE POR DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS PARA O DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I-
A concessão do benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica é uma excepcionalidade no ordenamento jurídico e requer comprovação detalhada da incapacidade financeira através de demonstrativos contábeis.

II-
A mera alegação de suportar os encargos do processo de falência decretada não configura requisito suficiente para a concessão da justiça gratuita sem a apresentação de provas concretas da incapacidade de arcar com as custas processuais.

III-
Necessário juntar documentos que atestem sua incapacidade, a partir de documentos que demonstrem o passivo, faturamento, balancete e outros documentos com o mesmo fim, fazendo-se ressalva para a possibilidade de parcelamento do valor referente as custas, não sendo imposto um valor alto para pagamento.

IV-
CONHEÇO o presente recurso de agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804238-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

AGRAVADO: JOSE CARLO DE ARAUJO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A
em face da decisão proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/Pa, nos autos da Ação Monitória, processo nº 0801421-09.2021.8.14.0028, proposta em face de
JOSÉ CARLO DE ARAÚJO
.

A decisão guerreada indeferiu o pedido formulado pelo agravante quanto à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tendo o douto juiz determinado que as custas fossem recolhidas no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

O agravante contesta a decisão alegando que, em razão de sua falência decretada em 2015, não possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, conforme demonstrado nos autos do processo de falência em tramitação na 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, afirmando que a atual situação financeira é bem precária, não possuindo recursos para adimplir com as custas.

Requereu a aplicação de efeito suspensivo à decisão agravada.

O recurso foi recebido sem a concessão do efeito suspensivo conforme decisão de ID nº 14659894, tendo sido dito que o fato de a atual condição de falência do agravante não configura, por si só, motivo suficiente para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita em favor da pessoa jurídica, devendo ser indispensavelmente comprovada a situação de hipossuficiência.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É este o sinóptico relato, passo a decidir.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804238-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A

ADVOGADO: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

AGRAVADO: JOSE CARLO DE ARAUJO

AGRAVADO: SOLUTIONS SERVIÇOS EIRELLI

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Julgadora, cinge-se na necessidade de se apurar a razoabilidade do indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após detida análise dos autos, entendo que não assiste razão à recorrente.

Sustenta a agravante que está enfrentando os efeitos da falência decretada em 2015, que não não possui condições financeiras em razão da atual situação financeira da empresa, de modo que a massa falida, não possui capacidade econômica suficiente para arcar com as custas processuais, por .

De fato, é necessário considerarmos que o banco agravante enfrentou processo que decretou sua falência, com base em sua insolvência, de modo que as contas da agravante e seu poder econômico diminuíram consideravelmente, no entanto, a gratuidade de justiça é benefício a ser concedido em caráter excepcionalíssimo quando o requerente trata-se de pessoa jurídica, devendo demonstrar inequivocamente, a partir de demonstrativo contábeis, sua evidente impossibilidade em arcar com as custas processuais.

Assim, muito embora a parte recorrente alegue estar enfrentando os efeitos da falência, entendo que não houve demonstração de documentos que comprovem cabalmente a impossibilidade em arcar com o valor fixado, levando-se em conta que tal valor ainda poderá ser parcelado a requerimento da parte recorrente.

Ora, conforme elucida a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça, o benefício a pessoas jurídicas da gratuidade de justiça é medida excepcional, não bastando tão somente a argumentação de estar enfrentado processo de falência, de modo que tal situação, não tem condão de gerar, por seus próprios fundamentos, presunção de miserabilidade jurídica, logo é imprescindível a comprovação de impossibilidade em arcar com as custas, conforme se extrai a seguir da Súmula 481 do STJ:

Súmula 481 - Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Desse modo, para demonstrar que não será possível suportar os encargos das custas processuais, deverá a agravante, para além de comprovar enfrentar os efeitos de sua situação de falência, deverá também apresentar documentos comprovando o passivo, o faturamento, balancete e outros que venham a servir como meio de prova apto a constar que a empresa não poderá realizar o pagamento das custas, este é o entendimento da jurisprudência pátria, da turmas julgadoras deste egrégio tribunal, inclusive em face do mesmo grupo econômico, conforme percebemos a seguir:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA DA EMPRESA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.

Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvência pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014054-86.2014.8.14.0301 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/10/2021 )

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PREPARO RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE.

I. Consoante redação do artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, tem direito à gratuidade da justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

II. Nos termos do previsto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

III. No caso, impõe-se a manutenção do indeferimento da concessão da gratuidade da justiça, pois é entendimento jurisprudencial que o fato de o Banco Cruzeiro do Sul S/A "encontrar-se em processo de falência não é motivo, por si só, a demonstrar a legítima e imperiosa necessidade da gratuidade de justiça". No mesmo sentido, "A instituição financeira que tem a sua liquidação extrajudicial decretada, não tem presumido seu estado de miserabilidade".

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0010864-86.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/08/2021 )

Assim, diante da ausência de elementos probatórios que justifiquem a concessão de assistência gratuita, muito embora haja respaldo na legislação para a possibilidade de deferimento do benefício em favor de pessoa jurídica, tem-se que tal medida é excepcional, sendo indispensáveis para concessão do benefício constar nos autos demonstrativo contábil, discriminando o passivo, faturamento, balancete e outros documentos que sirvam como prova de que a empresa está impossibilitada de arcar com as custas. Com ressalva para a possibilidade de parcelamento do valor de custas, de modo que não lhe será imposto um alto valor para adimplir.

Ex posit
,
CONHEÇO
o presente recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a decisão agravada permanecer em todos os seus efeitos. Determino ainda, que a agravante efetue pagamento das custas processuais do presente recurso.

É O VOTO.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024